Tribunal: CARF
Processo: 19515.001651/2003-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001651/2003-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.380 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
LEMAR S/A COM. SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1997
DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO DE BASE
NEGATIVA DE CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES. LIMITAÇÃO DE
30% DOS PREJUÍZOS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. EFEITO
VINCULANTE DO TEMA 117 DO STF E DA SÚMULA CARF No 3.
O julgamento do Tema 117 pelo STF definiu que é constitucional a limitação
em 30% do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de
cálculo negativa da CSLL, tendo sido afirmado sob os efeitos do regime de
repercussão geral definidos no Recurso Extraordinário no 591.340 - SP,
segundo o qual a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista
nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente
ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema
Tributário Nacional.
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de
1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por
cento, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da
compensação da base de cálculo negativa, conforme expressa previsão da
Súmula CARF no 3.
A solução de mérito há de resguardar o efeito vinculante da Súmula CARF no 3
e da repercussão geral decidida pelo STF ao firmar a tese objeto do Tema 117,
sendo ilegítima a pretensão de ultrapassar o limite de 30% de base negativa de
CSLL referente a períodos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001651/2003-04
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.380 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001651/2003-04

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face de acórdão da DRJ que julgou
procedente o lançamento de CSLL referente a fato gerador ocorrido no ano-calendário de 1997,
decorrente da apuração indevida do lucro líquido em razão de sua redução pela compensação de
base negativa de períodos anteriores, em patamar superior ao limite de 30% estabelecido pela
legislação vigente.
Consta do Termo de Verificação Fiscal informação de que o contribuinte
ingressou com ação judicial para impedir a administração de lançar o crédito tributário, porém,
não houve registro de êxito ou concessão de liminar ou antecipação de tutela, razão pela qual o
lançamento do tributo foi acrescido da multa de ofício.
Após decisão da DRJ que manteve integralmente o lançamento, o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário, que já foi julgado por Turma de Julgamento do CARF, dando
provimento ao apelo da recorrente para reconhecer a decadência do crédito tributário, conforme
acórdão no 1803-00.411 – 3a Turma Especial / 1a Seção (e.fls. 194/198).
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial e obteve da Câmara Superior de
Recursos Fiscais decisão que afastou a decadência, “reestabelecendo o crédito tributário
cancelado” e determinando o retorno dos autos a esta Turma Ordinária, “para apreciação dos
temas alegados em Recurso Voluntário, prejudicados pelo reconhecimento da ocorrência da
decadência, agora reformado”, conforme acórdão no 9101-004.941 – CSRF / 1a Turma (e.fls.
236/245), assim ementado:
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CSLL. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO
ART. 543-C DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS OU CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO MESMO TRIBUTO EXIGIDO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
DURANTE O PERÍODO COLHIDO. APLICAÇÃO DO ART. 173 INCISO I DO CTN.
Nos termos daquilo decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 973.733/SC,
cuja a observância é devida pelos Conselheiros deste E. CARF, conforme determina a
norma do art. 62, §2o do RICARF vigente, a existência de pagamentos ou constituição do
mesmo tributo sujeito a lançamento por homologação sob exigência, no mesmo período
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.380 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001651/2003-04

colhido na Autuação, atrai a regra de contagem do prazo decadencial inserida do art. 150,
§4o, do CTN.
Se inexistente tal antecipação ou constituição definitiva por instrumento legal hábil, aplica-
se a regra geral para o cômputo dessa modalidade de caducidade, veiculada pelo art. 173,
inciso I, do CTN.
Assim, o feito retorna da CSRF para que este Colegiado aprecie o mérito do
Recurso Voluntário, tendo a recorrente, além da decadência já afastada, controvertido os
seguintes pontos:
a) Concomitância do processo administrativo e judicial e a não desistência da
esfera administrativa, alegando ter sido equivocada a decisão da DRJ que
apontou a renúncia desta via em razão da propositura de ação judicial, uma
vez que a matéria ali discutida não diz respeito ao mérito da autuação, mas
apenas o pleito para impedir sua lavratura;
b) Validade da compensação dos prejuízos fiscais acumulados, sob o color de
que “o aproveitamento dos prejuízos fiscais cumulativos nos exercícios é
imperativo, sob pena de avaliar incidência de IRPJ e CSLL sobre algo que
não constitui verdadeira "renda", o que vulnera o conceito de renda exposto,
de acordo com o disposto no artigo 153, inciso Ill, da Constituição Federal
c/c artigo 44, do Código Tributário Nacional”.
c) Inaplicabilidade da penalidade, ao argumento de que a multa “tem caráter
punitivo, a qual é aplicada para penalizar aqueles que agem de má-fé, seja
pela fraude, sonegação ou conluio, ao contrário do caso dos presentes autos,
em que a conduta da Recorrente sempre foi norteada pela boa-fé. Além disso,
tal multa punitiva não deve ser aplicada, já que a exigibilidade do suposto
crédito, objeto da presente autuação, ainda se encontra passível de
apreciação na esfera judicial, em sede de Recurso Extraordinário, como dito
acima”.
O processo foi redistribuído a esta Relatoria, ante a nova composição desta Turma
Julgadora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Registro que a matéria dos autos já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal
desde 2009, quando julgou o RE 344.994 e decidiu ser constitucional a limitação da
dedubilidade de prejuízos fiscais de IRPJ e bases negativas de CSLL ao percentual de 30%, nos
seguintes termos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.380 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001651/2003-04

DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI N. 8.981/95.
CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 150,
INCISO III, ALÍNEAS A E B, E 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O direito ao
abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício
fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser revista pelo
Estado. Ausência de direito adquirido. 2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores
ocorridos antes do início de sua vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não
afetam fato gerador nenhum. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
Mais recentemente, sob os efeitos da repercussão geral, o STF firmou o Tema 117
e definiu que "É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do
IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL", tendo julgado em 29/06/2019 o Recurso
Extraordinário no 591.340 – SP, de relatoria para acórdão do Min. Alexandre de Moraes, assim
ementado:

Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO.
PREJUÍZO.
COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95,
ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de compensação gradual
de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16
da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do
Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com
afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de
prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.
Em razão da repercussão geral reconhecida pela Corte Constitucional, deve-se
aplicar o resultado do julgamento a todos os processos pendentes deste Colegiado, por força do
que dispõem o art. 62-A do RICARF, o qual determina que “As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Outrossim, registre-se ser vinculante a Súmula CARF no 3, segundo a qual, “Para
a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da
Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado
poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da compensação de
prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa” (vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Consigne-se, ainda, precedentes do CARF sobre a matéria:
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. LIMITE LEGAL DE 30%. A compensação de
prejuízos fiscais é limitada a 30% do lucro liquido ajustado, descabendo alegar hipóteses
excepcionais, já que a lei não previu exceções que autorizassem a compensação integral.
(Acórdão no 1302-005.568 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária -
Sessão de 21 de julho de 2021)
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS IRPJ, DECLARAÇÃO FINAL. LIMITAÇÃO DE
30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. O prejuízo fiscal apurado poderá ser
compensado com o lucro real, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.380 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001651/2003-04

por cento do referido lucro real. Não há previsão legal que permita a compensação de
prejuízos fiscais acima deste limite, ainda que seja no encerramento das atividades da
empresa, inclusive por incorporação. (Acórdão no 1402-004.551 – 1a Seção de Julgamento /
4a Câmara / 2a Turma Ordinária - Sessão de 11 de março de 2020)
A solução de mérito há de resguardar o efeito vinculante da Súmula CARF no 3 e
da repercussão geral decidida pelo STF ao firmar a tese objeto do Tema 117, sendo ilegítima a
pretensão do contribuinte de ultrapassar o limite de 30% de base negativa de CSLL referente a
períodos anteriores.
No que tange à concomitância do processo administrativo e a ação judicial
proposta pelo contribuinte, penso que não há renúncia desta via, uma vez que a ação judicial, de
fato, objetivara impedir a lavratura do auto de infração e, portanto, não discutia o mérito
relacionado ao presente feito.
Os argumento trazidos no Recurso Voluntário relacionados ao aproveitamento de
prejuízos fiscais de IRPJ e base negativa de CSLL não demandam análise complementar, em
vista do posicionamento do STF e da súmula do CARF. São argumentos lúcidos, porém, não
desconstituem a força vinculante dos precedentes, mercê do disciplinamento do RICARF.
Por fim, os argumentos do contribuinte acerca da pretensa inaplicabilidade da
penalidade revelam equívoco interpretativo da parte. No seu entender, não seria o caso de
aplicação de multa, pois não houve registra má-fé, fraude, sonegação ou conluio. Em verdade, se
houvesse fraude ou algo semelhante, aplicar-se-ia a multa qualificada, no patamar de 150% do
tributo, conforme previsão do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96. Não obstante, o TVF aponta
apenas a aplicação de multa de ofício, no patamar básico de 75%, conforme dispõe o art. 44 da
citada lei (Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: I — de setenta e cinco por cento, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo).
Trata-se de norma cogente, aplicável a todas as hipóteses de lançamento de ofício,
independente da existência de má-fé, intensão ou equívoco procedimental no recolhimento de
tributos federais. Portanto, não há razões para seu afastamento.
No que pertine à decadência, a matéria já foi decidida pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que julgou pelo seu afastamento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.380 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001651/2003-04

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital